Tribunal: STJ
Processo: 2073353-39.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486085 - SP(2023/0333354-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA VICTORIA NAIME THOME DE VASCONCELOS
ADVOGADOS
: DARLY TOGNETE FILHO - SP219323
LAHÓS OTÁVIO BRIZOTI - SP169478
AGRAVADO
: ADRIEL ELIAS DA SILVA
AGRAVADO
: ELIEZER MAMED ZANINI RAMOS
AGRAVADO
: ESTER LO RUAMA MAMED ZANINI DOS SANTOS
AGRAVADO
: ESTEVAO MAMED ZANINI RAMOS
AGRAVADO
: FRANCIELE RENATA DA SILVA GEDOR
AGRAVADO
: ROSELAINE SIMEIA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: GABRIEL RICARDO DA SILVA - SP279271
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CABIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PREQUESTIONAMENTO DA LEI DE
CONCESSÕES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 125 do CPC e 6o, § 1o,
da
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 8.987/1995;
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
os pedidos de sobrestamento do feito em razão de ação penal em curso e
de denunciação da lide à concessionária responsável pela rodovia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a denunciação da lide da
concessionária, com fundamento no
II, do CPC, em ação indenizatória
art. 125,
sito; e (ii) saber se houve prequestionamento do
o, § 1o, da
por acidente de trân
art. 6
para efeito de conhecimento do recurso especial.
Lei n. 8.987/1995,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a definição sobre o cabimento da denunciação
da lide demanda reexame do acervo fático-probatório relativo à culpa, à existência
de falhas na rodovia e ao nexo causal.
Documento eletrônico VDA54870189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a25af7c7-a1ff-4d6a-943d-b3c5e4747908

5. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83, porque o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do STJ acerca da não obrigatoriedade da
denunciação da lide.
6. A falta de prequestionamento do
o, § 1o, da
atrai a
art. 6
Lei n. 8.987/1995
incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame do
cabimento da denunciação da lide reclama reavaliação de fatos e provas. 2. Aplica-
se a Súmula n. 83 se o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ. 2.
Aplicam-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando ausente o
prequestionamento do dispositivo legal invocado no recurso especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II, e 1.025; Lei n. 8.987/1995, art. 6
o, § 1o; CF,
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.891.517/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
25/8/2025;
AREsp n. 3.000.791/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:18
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: a25af7c7-a1ff-4d6a-943d-b3c5e4747908

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486085 - SP (2023/0333354-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA VICTORIA NAIME THOME DE VASCONCELOS
ADVOGADOS
: DARLY TOGNETE FILHO - SP219323

LAHÓS OTÁVIO BRIZOTI - SP169478
AGRAVADO
: ADRIEL ELIAS DA SILVA
AGRAVADO
: ELIEZER MAMED ZANINI RAMOS
AGRAVADO
: ESTER LO RUAMA MAMED ZANINI DOS SANTOS
AGRAVADO
: ESTEVAO MAMED ZANINI RAMOS
AGRAVADO
: FRANCIELE RENATA DA SILVA GEDOR
AGRAVADO
: ROSELAINE SIMEIA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: GABRIEL RICARDO DA SILVA - SP279271
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. CABIMENTO DA
DENUNCIAÇÃO DA LIDE E PREQUESTIONAMENTO DA LEI DE
CONCESSÕES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 125 do CPC e 6o, § 1o, da
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 8.987/1995;
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
os pedidos de sobrestamento do feito em razão de ação penal em curso e
de denunciação da lide à concessionária responsável pela rodovia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a denunciação da lide da
concessionária, com fundamento no
II, do CPC, em ação indenizatória por
art. 125,
sito; e (ii) saber se houve prequestionamento do
o, § 1o, da
acidente de trân
art. 6
para efeito de conhecimento do recurso especial.
Lei n. 8.987/1995,
Documento eletrônico VDA52986825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 4f3ba023-4765-43eb-8416-0b40233ac079

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a definição sobre o cabimento da denunciação
da lide demanda reexame do acervo fático-probatório relativo à culpa, à existência
de falhas na rodovia e ao nexo causal.
5. Aplica-se ao caso a Súmula n. 83, porque o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência do STJ acerca da não obrigatoriedade da denunciação da lide.
6. A falta de prequestionamento do
o, § 1o, da
atrai a
art. 6
Lei n. 8.987/1995
incidência das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o exame do cabimento
da denunciação da lide reclama reavaliação de fatos e provas. 2. Aplica-se a Súmula
n. 83 se o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ. 2. Aplicam-se as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando ausente o prequestionamento do
dispositivo legal invocado no recurso especial”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 125, II, e 1.025;
o,
Lei n. 8.987/1995, art. 6
§ 1o; CF,
III, .
art. 105,
a
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83 e 211; STF, Súmula n. 282;
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.891.517/MG,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
25/8/2025;
AREsp n. 3.000.791/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA VICTÓRIA
NAIME THOMÉ DE VASCONCELOS contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração da ofensa aos arts. 125 do CPC e 6o, § 1o, da
e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Lei n. 8.987/1995;
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 166-169.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de ação indenizatória por acidente de trânsito.
Documento eletrônico VDA52986825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 4f3ba023-4765-43eb-8416-0b40233ac079

O julgado foi assim ementado (fl. 121):

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA Acidente de
trânsito Insurgência contra a decisão que indeferiu os pedidos da requerida agravante
de i) sobrestamento do feito enquanto pendente de julgamento a ação penal relativa ao
fato e ii) de denunciação da lide à concessionária da rodovia em que ocorreu o
acidente SUSPENSÃO DO FEITO POR ESTAR EM CURSO AÇÃO PENAL
RELATIVA AO FATO Responsabilidade civil que independe da responsabilidade
criminal Inteligência do
do Código Civil Inaplicabilidade do
do
art. 935
art. 315
Código de Processo Civil, já que não há dúvidas sobre a autoria ou a existência do fato
DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONCESSIONÁRIA RESPONSÁVEL PELA
RODOVIA EM QUE OCORRIDO O ACIDENTE Não cabimento Situação que não
se amolda àquela prevista no
do CPC Negado provimento.
art. 125

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 125, II, do CPC, porque seria cabível a denunciação da lide
à concessionária responsável pela fiscalização das condições de segurança da
rodovia, o que permitiria o acertamento do direito de regresso no âmbito do próprio
processo que define a responsabilidade civil;
b) 6o, § 1o, da
pois, considerando que a concessionária
Lei n. 8.987/1995,
teria responsabilidade legal pela conservação e segurança da rodovia, o que vincula o
dever de prestar serviço adequado, seria admissível sua inclusão na lide para
eventual regresso.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido e
se acolha a denunciação da lide à TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE
RODOVIA S.A.
Contrarrazões às fls. 140-142.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52986825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 4f3ba023-4765-43eb-8416-0b40233ac079

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu os pedidos de sobrestamento do feito em razão de ação penal
em curso e de denunciação da lide à concessionária responsável pela rodovia.
I - Art. 125, II, do CPC
A controvérsia posta nos autos exige, para sua adequada solução, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente quanto à existência
ou não de falhas estruturais na rodovia, à caracterização da culpa da recorrente pelo
acidente de trânsito e à verificação da eventual participação omissiva da
concessionária na causação do evento danoso.
No acórdão recorrido consta o seguinte:

Quanto à denunciação da lide à concessionária da rodovia em que ocorrido o
acidente, igualmente sem razão a recorrente. Isso porque não verificada a hipótese
descrita no artigo 125, inciso II, do diploma processual (obrigação de indenizar, por lei
ou contrato, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
vedado, na via do recurso especial, o reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7
do STJ. A propósito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE.
III, DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. FATO
ART. 70,
NOVO.
AFRONTA
À
CELERIDADE
PROCESSUAL.
REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte não admite a denunciação da lide, com base no
III, do CPC,
art. 70,
quando introduzir fato novo que gere risco de tumulto processual e prejuízo à
celeridade do processo.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
denunciação da lide pode atentar contra a celeridade processual demandaria o
reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela
.
incidência da Súmula no 7/STJ
3. A incidência da
prejudica a análise da divergência
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA52986825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 4f3ba023-4765-43eb-8416-0b40233ac079

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.891.517/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
25/8/2025,
29/8/2025,

A definição acerca da legitimidade e necessidade de denunciação da lide,
com fundamento no
II, do CPC, pressupõe o reconhecimento de vínculo
art. 125,
jurídico de responsabilidade regressiva fundado em obrigação legal ou contratual
específica, cuja análise, na hipótese, está diretamente relacionada à apuração da
existência de culpa da concessionária e do nexo de causalidade com o dano.
Portanto, acolher a tese da parte recorrente implicaria revisitar a valoração
das provas constantes nos autos originários, o que é obstado nesta instância superior.
Além disso, o acórdão está em consonância com o entendimento do STJ de
que não há obrigatoriedade de denunciação da lide para fins de resguardar a
celeridade e economia processual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO.
PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. ÔNUS
DA PROVA. INVERSÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE.
II, DO NCPC.
ART. 125,
PRINCÍPIOS
DA
ECONOMIA
PROCESSUAL
E
CELERIDADE.
COMPROMETIMENTO. REVISÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇAO DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação
jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta
nos autos.
2. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo
fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52986825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 4f3ba023-4765-43eb-8416-0b40233ac079

3. A jurisprudência do STJ entende que, em virtude dos princípios da
economia processual e da celeridade, a denunciação da lide não é medida que se
(art. 125, II, do NCPC).
impõe obrigatoriamente
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Moura
AREsp n. 3.000.791/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
22/9/2025,
26/9/2025,

Assim, também não se conhece do recurso em razão da incidência da
Súmula n. 83 do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos com
fundamento na alínea do permissivo constitucional.
a
II -
o, § 1o, da
Art. 6
Lei n. 8.987/1995
No recurso especial, a recorrente alega ofensa ao
o, § 1o, da
art. 6
Sustenta que a TRANSBRASILIANA CONCESSIONÁRIA DE
Lei n. 8.987/1995.
RODOVIA S.A., por força do regime jurídico das concessões públicas, seria
legalmente responsável pela conservação e segurança da rodovia BR-153, local do
acidente, razão pela qual deveria ser denunciada à lide.
Aduz que a responsabilidade da concessionária decorre diretamente de
lei e, por isso, estaria caracterizada a hipótese do
II, do CPC.
art. 125,
O Superior Tribunal de Justiça exige, como requisito para o conhecimento
do recurso especial, que a matéria de direito federal alegadamente violada tenha sido
objeto de debate e decisão expressa no acórdão recorrido, nos termos dos arts. 1.025
do CPC e 105, III, , da Constituição.
a
No presente caso, a tese de violação do
o, § 1o, da
art. 6
Lei n. 8.987/1995
não foi enfrentada, ainda que implicitamente, pelo acórdão recorrido. O Tribunal de
origem decidiu a controvérsia com fundamento na ausência de pressupostos para a
denunciação da lide, previstos no
do CPC, sem exame específico ou
art. 125
apreciação direta da responsabilidade legal da concessionária com base na Lei de
Concessões.
Documento eletrônico VDA52986825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 4f3ba023-4765-43eb-8416-0b40233ac079

Ainda que a parte recorrente tenha ventilado a tese nos autos, não houve o
indispensável prequestionamento da norma federal supostamente violada, o que atrai
a incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.
Não consta dos autos a oposição de embargos de declaração para suprir
eventual omissão no julgado quanto à análise do dispositivo legal em questão, razão
pela qual está ausente pressuposto específico de admissibilidade do recurso.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo em recurso especial
Nos termos do § 11 do
do CPC, deixo de majorar honorários
art. 85
recursais em razão de inexistência de prefixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52986825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/12/2025 16:52:34
Código de Controle do Documento: 4f3ba023-4765-43eb-8416-0b40233ac079

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.486.085 / SP
Número Registro: 2023/0333354-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001542820228260358 20733533920238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA VICTORIA NAIME THOME DE VASCONCELOS
ADVOGADOS : DARLY TOGNETE FILHO - SP219323
LAHÓS OTÁVIO BRIZOTI - SP169478
AGRAVADO
: ADRIEL ELIAS DA SILVA
AGRAVADO
: ELIEZER MAMED ZANINI RAMOS
AGRAVADO
: ESTER LO RUAMA MAMED ZANINI DOS SANTOS
AGRAVADO
: ESTEVAO MAMED ZANINI RAMOS
AGRAVADO
: FRANCIELE RENATA DA SILVA GEDOR
AGRAVADO
: ROSELAINE SIMEIA DA SILVA CARDOSO
ADVOGADO
: GABRIEL RICARDO DA SILVA - SP279271
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54845741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: 135b3a2e-b7ff-4e17-97e7-224b4037ae33

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Não participou do julgamento o Sr. Ministro
Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:02:44
Código de Controle do Documento: 135b3a2e-b7ff-4e17-97e7-224b4037ae33